Tribunal: STF
Processo: ARE 1524859
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO VOTO, E CUMPRIMETO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED nº 5.869, de 11/01/1973) - Adequação ao decidido na Petição nº 12344/DF (TEMAS nºs 126, 13/11/2020 e 1073, de 13/11/2020 ambos do STJ) - — Alteração do acórdão que deu provimento em parte à apelação e ao reexame necessário, para determinar a aplicação do IPCA-E para a correção monetária, de juros de mora de 0,5% ao mês entre janeiro de 2.010 e abril de 2.012 e, a partir de maio de 2.012, de 0,5% ao mês caso a taxa SELIC seja superior a 8,5% ao ano ou de 70% da taxa SELIC ano nos demais casos e juros compensatórios de 6% ao ano — Juros compensatórios aplicados em desapropriações que, segundo os TEMAS nºs 126 e 1.073, de 13/111/2.020, supra citado, serão de 12% apenas até 11/06/1.997, quando passam a ser de 6% ao ano, além de ser possível a cumulação com juros moratórios apenas até 12/01/2.000 — ACÓRDÃO readequado, para dar provimento em parte à apelação e ao reexame necessário, para determinar aplicação do IPCA-E m para a correção monetária, de juros de mora de 0,5% ao mês entre janeiro de 2.010 e abril de 2.012 e, a partir de maio de 2.012, de 0,5% ao mês caso a taxa SELIC seja superior a 8,5% ao ano ou de 70% da taxa SELIC ao ano nos demais casos e juros compensatórios de 12% ao ano do apossamento em 1.995 até 11/06/1.997, quando passam a ser de 6% ao ano, além de apontar não ser possível a cumulação com juros moratórios.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, caput, e 100, parágrafo 12, da Constituição da República e do art. 97, parágrafo 16, do ADCT.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: ausência de interesse recursal, adequação da fundamentação do acórdão combatido e inciência da Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente à superveniente perda de interesse recursal, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente